Tribunal: TCU
Processo: 004.528/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão

Inteiro teor:
Acórdão 621/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades em atos da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), adotados em decorrência da Media Provisória (MP) 1.327/2025, que alterou a Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro -CTB), modificando a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a forma de realização de exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica para obtenção e renovação da CNH. Considerando que o denunciante alega, em suma, que os atos adotados pela Senatran e pelo Contran, com fundamento na Medida Provisória 1.327/2025, estariam irregulares, por afrontarem os princípios da economicidade, da eficiência, da legitimidade, da finalidade e do pacto federativo, além de não apresentarem a análise de impacto regulatório (AIR); Considerando que, em relação aos pressupostos para a eventual adoção de medida cautelar, verifica-se que não há a plausibilidade jurídica das alegações do denunciante, restando também afastado o perigo da demora; Considerando a proposta da unidade técnica (peças 9-11) no sentido de conhecer a denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo o pedido de medida cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", art. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica, em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; c) adotar as providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.528/2026-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Felipe Anderson Gomes da Silva (56041/OAB-GO), representando o denunciante. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e ao denunciante; 1.7.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos art. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.